Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO EM CASO DE ABUSO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. No caso, a agravante realizou duas modalidades de empréstimos: na folha de pagamento resultante de empréstimos consignados e aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos.

3. Analisando o contracheque denota-se desconto de empréstimo consignado que ultrapassa o limite legal, (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), razão porque necessária a adequação pela instituição financeira.

4. Em relação ao empréstimo com desconto em conta corrente, não se descarta a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, em sede de tutela de urgência, e considerando a particularidade do valor auferido pela agravante e que lhe sobra apenas um salário mínimo, evidente o comprometimento do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Logo, necessário estabelecer a limitação a 40% para os descontos em conta corrente, posto que razoável e proporcional.

5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento".

6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor.

7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.